Tribunal: TJDFT
Processo: 0708908-41.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. CONSUMIDOR. CONTA DE ÁGUA. ERRO DE LEITURA. COBRANÇA DE VALOR INCOMPATÍVEL COM O PADRÃO DE CONSUMO. RECLAMAÇÕES DO CONSUMIDOR. DESCASO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. EXTRAPOLAÇÃO DO MERO ABORRECIMENTO. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, suscitada em sede de contrarrazões, uma vez que as razões recursais guardam relação lógica com os fundamentos da sentença recorrida, o que revela a observância ao princípio da dialeticidade. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões, afastada.
2. Trata-se de recurso (ID30599018) interposto pela empresa ré contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir, quanto à obrigação de fazer elencada nos itens “c”, “d”, e “e”, visto que a empresa ré procedeu à adequação das faturas, mas julgou procedente o pedido de reparação moral para condená-la a pagar R$1.500,00 ao autor.
3. Nas razões recursais, alega ausência do dever de indenizar moralmente, visto que as cobranças incompatíveis com o padrão de consumo foram geradas por culpa exclusiva do autor/recorrido que, em 18/012021, teria fornecido leitura incorreta, por ocasião do seu pedido de revisão da conta referência 12/2020. Aduz que não houve suspensão do fornecimento de água ou protesto das contas reclamadas, tratando-se de mero aborrecimento. Destaca a presunção de legitimidade e veracidade de seus atos. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
4. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos artigos 2o e 3o do CDC.
5. Na espécie, o autor/recorrido demonstrou, por meio de fotos do hidrômetro (ID30598386), faturas (ID30598387) e comprovantes de pagamento (ID30598384, ID30598385 e ID30598388), que houve sucessivas falhas na prestação dos serviços da CAESB, consistentes em erros na leitura da medição registrada no hidrômetro nos meses de dezembro/2020 a março2021, que culminaram na cobrança de valores incompatíveis com sua faixa de consumo (art. 373, I, CPC).
6. Não obstante a presunção de legitimidade do ato administrativo, se o consumidor prova que houve erro de leitura e o valor da conta de água é incompatível com seu padrão de consumo, a fornecedora deve se desincumbir do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado (art. 373, II, CPC). Contudo, a ré/recorrente limitou-se a dizer que as cobranças incompatíveis ocorreram em virtude de o consumidor ter entrado em contato telefônico e informado medição errônea referente à conta de dezembro/2020, vencida em janeiro/2021.
7. Impende consignar que as telas sistêmicas, por si só, não são suficientes para comprovar que os sucessivos erros de leitura foram ocasionados por culpa exclusiva do autor/recorrido, por se tratar de documentos unilaterais. Para que o documento goze de autenticidade e validade jurídica é necessário constar assinatura digital no padrão ICP-Brasil ou que seja admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento (art. 10 da Medida Provisória 2.200-2 de 24/08/2001), o que não ocorreu na hipótese.
8. No caso, o dano moral decorre do prejuízo decorrente do esforço e da desnecessária perda de tempo útil empregado para o reconhecimento dos direitos do demandante que, mesmo após diversas tentativas de solucionar o problema, por meio de três idas ao Na Hora (protocolos n° 2111219022199193, n° 2111121902219054, n° 20210302477348293), abertura de ordens de serviço e e-mails (ID30598388), não obteve fácil solução dos seus reclames (Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor), tendo, por fim, que ajuizar a presente ação.
9. Assim, não é razoável que a fornecedora cumpra suas obrigações da forma que lhe aprouver e, em seguida, alegue que “os atos da Administração gozam de presunção de legitimidade e veracidade” e que as vicissitudes da vida em sociedade não geram o dever de indenizar.
10. A conduta desidiosa da fornecedora dos serviços em dar solução à questão, em tempo e modo condizente com suas possibilidades, denota situação de extremo desgaste, circunstância que extrapola o limite do mero dissabor e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
11. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional o “quantum” consignado na sentença a título de dano moral (R$1.500,00), pois suficiente para desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores e reparar os prejuízos morais causados ao autor.
12. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
13. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
14. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido e improvido.
15. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00, (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.